Tribunal: TJDFT
Processo: 0742865-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0742865-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL MAIA DINIZ IMPETRANTE: DRIELLY FERREIRA DE ANDRADE ALVES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a impetrante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, emende a inicial para: a) Juntar a cópia da decisão que determinou a prisão do paciente; b) Esclarecer, a fim de se evitar o uso do habeas corpus como sucedâneo recursal, se foi interposto recurso de Agravo em Execução contra a referida decisão; c) Esclarecer, a fim de se evitar supressão de instância, se as causas aqui apontadas foram apreciadas pelo Juízo da Execução; d) Apresentar as provas pelas quais se está concluindo que o paciente está em regime diferente daquele em que foi condenado. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 8 de outubro de 2024 19:38:01. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator